Tribunal: TJSP
Processo: 1501457-55.2019.8.26.0542
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000, da Comarca de
Osasco, em que são embargantes KAIE HENRIQUE BASTOS PEREIRA e
LUCAS DE MORAES LIMA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, rejeitaram os Embargos Infringentes.
Vencido o 4o Juiz, Des. Poças Leitão, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 Osasco
Embargantes:
Kaie Henrique Bastos Pereira e Lucas de Moraes Lima
Embargado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.541
EMBARGOS INFRINGENTES - Apelação criminal - Adulteração
de sinal identificador de veículo automotor - Artigo 311 do
Código Penal - Autoria e materialidade delitiva comprovadas
quanto ao tipo penal reconhecido - Prova robusta a admitir a
condenação dos embargantes - Impossibilidade de absolvição -
Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
KAIE HENRIQUE BASTOS PEREIRA e LUCAS DE MORAES LIMA, contra o
v. acórdão de fls. 485/516, que, “Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso defensivo. Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso ministerial para condenar: a) KAIE HENRIQUE
BASTOS PEREIRA às penas de 8 (oito) anos e 4(quatro) meses de
reclusão e pagamento de 20 (vinte dias-multa mínimos, como incurso,
por quatro vezes em continuidade delitiva, no artigo 157, §2o, inciso II,
e § 2o- A, inciso I, do Código Penal; b) e LUCAS DE MORAES LIMA
às penas de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa mínimos, como incurso, por
quatro vezes em continuidade delitiva, no artigo 157, §2o, inciso II, e §
2o- A, inciso I, e, por uma vez, no artigo 311, caput, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
3
Penal, tudo em concurso material de infrações, além de 2 (dois)
meses de detenção, no regime semiaberto, como incurso, por uma
vez, no artigo 329, caput, do Código Penal, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Vencido, em parte, o Revisor, Des. Poças Leitão, que
dava provimento ao apelo ministerial em menor extensão, mantendo a
absolvição de LUCAS DE MORAES LIMA quanto ao crime previsto no
artigo 311, caput, do Código Penal, e declara. Recomendem-se os
réus no estabelecimento em que se encontram.”(fl. 485), ficando
vencido o Relator, Desembargador Poças Leitão, o qual mantinha a
absolvição do réu Lucas, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, conforme se observa na r. declaração de
voto vencido (fls. 512/516).
Inconformado, o embargante Lucas busca o
reconhecimento da atipicidade, nos termos do entendimento do
Desembargador que divergiu dos demais (fls. 01/03, do apenso
específico digital).
Recebidos os embargos infringentes nos
limites da divergência (fls. 05, do apenso específico digital), os autos
foram distribuídos.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Conforme se verifica dos autos, o E. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
4
Poças Leitão, Relator vencido, declarou voto, consignando que:
“Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, mantinha a absolvição do
réu Lucas de Moraes Lima da imputação de suposta
violação do artigo 311 do Código Penal, em razão de
tratar-se de fato atípico.
No máximo teria ocorrido uma infração administrativa.
É que a placa do veículo não é seu sinal identificador.
Identifica, isto sim, a licença para circular.
Número de placas, repita-se, é prova da licença para o
veículo transitar, circular, e não seu sinal identificador.
O veículo sai da fábrica, por óbvio, sem número do
licenciamento. Sem placa. Mas, no entanto, já tem
estampado o seu sinal identificador, que é, em geral, o
número do “chassis”.
A placa não representa, portanto, o sinal identificador
do veículo. Se este, por alguma razão, for abandonado
em algum lugar, mas sem placas, não há, por óbvio,
como identificá-lo pelas placas, então inexistentes, a
significar que estas não representam sinal identificador
de veículo.
Daí porque o artigo 114 e seus parágrafos, do Código
de Trânsito Brasileiro, dispõem:
“O veículo será identificado obrigatoriamente por
caracteres
gravados
no
chassi
ou
monobloco,
reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o
CONTRAN.
§ 1o. A gravação será realizada pelo fabricante ou
montador, de modo a identificar o veículo, seu
fabricante e suas as características, além do ano de
fabricação, que não poderá ser alterado.
§ 2o. As regravações, quando necessárias, dependerão
de prévia autorização da autoridade executiva de
trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante
comprovação de propriedade do veículo, mantida a
mesma identificação anterior, inclusive o ano de
fabricação.
E, segundo o “Dicionário Aurélio”:
- “adulterar” significa falsificar, contrafazer; corromper,
viciar, deturpar, deformar.
- “remarcar”, por sua vez, tem como significado “marcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
5
de novo”, “tornar a marcar” , “dar novo preço a”.
Assim, o comportamento do apelante (colocação de fita
adesiva nas placas), não ultrapassou a esfera
administrativa e é nesta, portanto, que deve ser tratado
e eventualmente reprimido o ato praticado.”(fls.
512/516).
O embargante, também, foi condenado como
incurso nas sanções do artigo 311, caput, do Código Penal, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia e como devidamente
transcrito no v. acórdão, “Pelo que consta dos autos, os acusados
foram denunciados pela prática, por quatro vezes, de roubo
duplamente circunstanciado porque, no dia 23 de maio de 2019, por
volta das 05h10, na Avenida Turíbio, Osasco/SP, agindo em concurso
e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Jorge Santos
de Souza, subtraíram, para proveito comum, um aparelho de telefone
celular, marca LG, modelo K10, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil
reais). Também porque, no dia 23 de maio de 2019, por volta das
05h15, na Rua Lourival da Costa, Osasco/SP, agindo em concurso e
com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra a vítima Cícero Brun Pereira da Silva, um aparelho de telefone
celular, marca LG, modelo X230DS, avaliado em R$ 600,00
(seiscentos reais), de propriedade do ofendido; por volta das 5h20, na
Avenida Benedito Alves Turíbio, Osasco/SP, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra a vítima José Aparecido Teixeira de Souza, um aparelho
de telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em R$
400,00 (quatrocentos reais). Também porque, no dia 23 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
6
2019, por volta das 05h25, na Rua Marechal de Oliveira Edgar,
Osasco/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre
eles, subtraíram, ao proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Valdir Santos
de Almeida, um aparelho de telefone celular, marca LG, modelo K9,
avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), de propriedade do
ofendido, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação
a fls. 15.
O acusado Lucas também foi denunciado por
resistência porque, no dia 23 de maio de 2019, por volta das 5h40, na
Rua Salvador Sindonia e na Avenida Hirant Sanazar, Osasco/SP,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários
competentes para executá-lo.
Por fim, Lucas também foi denunciado por
adulteração de sinal de veículo automotor porque, no dia 23 de maio
de 2019, entre 01h00 e 04h30, na Rua Sebastião Rodrigues de
Sobral,
14,
Jardim
Conceição,
Osasco/SP,
adulterou
sinal
identificador de veículo automotor, consistente nas placas do veículo
Honda/CG 160 Start, placas FVD-4297, ano 2018, cor preta, que
ostentava as placas FVB-4287, consoante auto de exibição e
apreensão a fls. 48/50.”(fls. 488/489)
Ora, não obstante os argumentos expendidos
nas razões dos presentes embargos, as provas produzidas nos autos
não deixam dúvida de que a recorrente realmente praticou o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
7
narrado na denúncia e acolhido pela douta maioria.
Com
o
bem
constou
no
v.
acórdão,
“Relativamente ao delito de adulteração de sinal de veículo automotor
cometido por Lucas, ao contrário do que se entendeu na r. sentença
atacada, não há atipicidade formal da conduta, porquanto o agente
que se propõe a adulterar placas de veículo automotor por meio da
colocação de fita adesiva pratica o crime previsto no artigo 311, caput,
do Código Penal, consoante pacífica jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA
ADESIVA.
ATIPICIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS.
CONCURSO
FORMAL.
DOSIMETRIA.
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
CONCRETA.
OFENSA
À
SÚMULA
443/STJ.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Este
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor, mediante a
colocação de fita adesiva, conforme ocorreu na espécie dos autos.
Isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo
art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da
autenticidade
dos
sinais
identificadores
de
automóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
8
Precedentes.”(STJ, Quinta Turma, HC 407.207/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, j. em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do
Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais
identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a
simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do automóvel,
ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé
pública.”(STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.327.888/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 03/03/2015, DJe de 11/03/2015)
No mesmo sentido, julgados desta Egrégia 15a
Câmara de Direito Criminal:
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas - Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório -
Adulteração de placa. Inserção de fita adesiva em caractere.
Tipicidade. Precedentes - Condenação mantida.”(TJSP, Apelação
Criminal no 0001713-58.2016.8.26.0128, Rel. Des. Gilberto Ferreira da
Cruz, j. em 4.10.2018)
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FITA ISOLANTE APOSTA NA PLACA -
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
9
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”(TJSP,
Apelação Criminal no 0009482-34.2016.8.26.0576, Rel. Des. Willian
Campos, j. em 22.3.2018)
Assim, diante do conjunto probatório coligido
aos autos, que bem demonstrou a autoria e materialidade delitivas,
era mesmo de rigor a condenação dos acusados pela prática de todos
os delitos imputados na inicial (Lucas pelos roubos, adulteração de
sinal de veículo automotor e resistência; e Kaie por todos os roubos),
não havendo que se falar em fragilidade probatória, atipicidade das
condutas, nem mesmo afronta ao artigo 155 do Código de Processo
Penal, pois, como visto, há prova produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório, a confirmar os elementos de prova colhidos na fase
investigativa.”(fls. 501/504).
O
v.
acórdão
vencedor,
suficientemente
motivado no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalado pelas razões dos embargos oferecida pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, inconteste que o embargante adulterou
o sinal do veículo automotor ao colocar fita isolante na numeração das
placas, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo penal, qual
seja, o artigo 311 do Código Penal, pois evidente que a conduta é
típica, pois a “placa” ou as “placas” de um veículo automotor, ao lado
de outros sinais de identificação, constitui-se em sinal identificador,
ou, como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro em seus os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501457-55.2019.8.26.0542/50000 - Voto no 23.541
10
artigos 114 e 115, respectivamente, um sinal externo de identificação,
a qual, só pode ser afastada da tipicidade, quando a falsificação é
grosseira, o que não se trata na hipótese dos autos, pois ai sim seria
mera infração administrativa.
Assim
sendo,
rejeita-se
os
embargos
infringentes, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos o v.
acórdão, lastreado nos votos majoritários da lavra dos E. Des. Willian
Campos e Gilda Alves Barbosa Diodatti, com o qual concordo.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator